Tribunal: TJSP
Processo: 1012520-85.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO "QUANTI MINORIS" C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL (VALOR PAGO PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO) – SENTENÇA QUE, RECONHECENDO SE TRATAR DE VENDA "AD MENSURAM", PRONUNCIOU A DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPETIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 501 DO CC – INCONFORMISMO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE QUE A PRETENSÃO É DE INDENIZAÇÃO E, POR ISSO, O PRAZO É PRESCRICIONAL -

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO "QUANTI MINORIS" C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL (VALOR PAGO PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO) – SENTENÇA QUE, RECONHECENDO SE TRATAR DE VENDA "AD MENSURAM", PRONUNCIOU A DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPETIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 501 DO CC – INCONFORMISMO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE QUE A PRETENSÃO É DE INDENIZAÇÃO E, POR ISSO, O PRAZO É PRESCRICIONAL - INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CONTÉM CLÁUSULA EXPRESSA NO SENTIDO DE QUE SE TRATA DE VENDA "AD CORPUS" – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.